Tribunal: TJPA
Processo: 0014142-30.2016.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0014142-30.2016.8.14.0051

RECORRENTE: LUIZ PAULO RIBEIRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANIFESTA INAPLICABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. INCURSÃO FÁTICA RESERVADA AO CONSELHO DE SENTENÇA.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a exclusão das circunstâncias qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.” (AgRg no AREsp n. 2.326.905/SC).

2. Na espécie, restou demonstrado que as circunstâncias qualificadoras foram reconhecidas mediante fundamentação idônea, sendo inviável a sua desconsideração, porquanto “havendo indícios que o recorrente cometeu o crime por ciúmes, como é o caso destes autos, compete ao Conselho de Sentença avaliar e decidir se o referido sentimento, no caso concreto, constitui motivo fútil que qualifica o crime de homicídio” (TJBA, RESE n. 0500867-74.2020.8.05.0080).

3. Além disso, considerando a existência de indícios que a vítima estava desarmada e foi surpreendida com a investida do acusado, “é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença, instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima”

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.119.196/RS).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 15 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA que pronunciou LUIZ PAULO RIBEIRO pela prática do crime encartado no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal (ID 18857395, págs. 5-10).

O recorrente requer o decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, em virtude de ausência de fundamentação concreta (ID 18857665).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 18857668), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 18857669).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 20984743).

É o relatório.

VOTO

O recurso não deve ser provido.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois pronunciou o acusado nos termos do art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, inclusive quanto a adjetivação do delito, conforme trecho da decisão impugnada transcrito a seguir:

[...] Por fim, cabe ser analisada a existência ou não das qualificadoras imputados ao fato anotando, que o Ministério Público do Estado do Pará imputou as qualificadoras do motivo fútil e do meio que dificultou a defesa da vítima. [...]

A primeira qualificadora imputada ao acusado é o motivo fútil, pois, o acusado teria sido motivado momento em que viu sua mulher próximo a vítima, entendendo que ambos estariam tendo um caso e,, isso a meu ver pode ser sim reconhecido como motivo fútil, ou seja, havendo indícios da existência da qualificadora, eis que motivo seria a desconfiança que a vítima estaria agarrando sua mulher, e como ensina a jurisprudência, que a sentença de pronúncia deve abrangê-la, para não retirar da competência do Tribunal do Júri, o seu julgamento. Somente as qualificadoras manifestamente improcedentes é que podem ser expungidas em sede de pronúncia, o que não ocorre no caso vertente [...]

Já no pertinente a qualificadora (meio que dificultou a defesa da vítima, eis que segundo a denúncia, o acusado partiu de maneira súbita impossibilitando a defesa da vítima onde estaria desarmada, e foi assim golpeada, sem nenhuma possibilidade de defesa, causando-lhe o óbito, impossibilitando qualquer meio de defesa da vítima ANTONIO), este juízo não vê, aparentemente, provas nos autos contundentes para excluí-la. [...]

Desta forma, reconheço a possibilidade de existência das duas qualificadoras (motivo fútil e meio que dificultou a defesa da vítima) devendo então serem levadas a apreciação pelo Colendo Tribunal do Júri, que é o juiz natural do caso.

Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido articulado pelo Ministério Público, para, nos moldes do artigo 413, do Código de Processo Penal para o fim de PRONUNCIAR o réu LUIZ PAULO RIBEIRO, nos autos identificado, sujeitando-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca de Santarém, como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, inciso II e IV, do Código Penal Brasileiro, em relação a vítima ANTONIO DOS SANTOS MENEZES. (ID 18857395, pág. 9-10).

Nesse contexto, restou demonstrado que as circunstâncias qualificadoras foram reconhecidas mediante fundamentação idônea, sendo inviável a sua desconsideração porquanto “o STJ entende que a exclusão das circunstâncias qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.” (
AgRg no AREsp n. 2.326.905/SC
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT).

Ademais, “havendo indícios que o recorrente cometeu o crime por ciúmes, como é o caso destes autos, compete ao Conselho de Sentença avaliar e decidir se o referido sentimento, no caso concreto, constitui motivo fútil que qualifica o crime de homicídio” (TJBA,
RESE n. 0500867-74.2020.8.05.0080
, relator Desa. Aracy Lima Borges).

Além disso, considerando a existência de indícios que a vítima estava desarmada e foi surpreendida com a investida do acusado, entendo que “é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença, instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima”

(
AgRg no AREsp n. 2.119.196/RS
,
Ministro Sebastião Reis Júnior).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/10/2024